Tribunal: TJDFT
Processo: 0707288-25.2024.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PESCA PROBATÓRIA NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença de mérito a qual condenou o réu pela suposta prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei 10.826/2003
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 02 temas em discussão: (i) se ocorreu alguma ilegalidade na busca pessoal realizada; (ii) se há elementos que evidenciem a presença de pesca probatória (fishing expedition).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido está suficientemente comprovada nos autos, restando inconteste que o réu portava indevidamente a arma, uma maleta, carregadores e cartuchos no momento de sua prisão. 3.1. A embriaguez ao volante também encontra-se comprovado, sendo previamente visualizado pelos policiais que o réu dirigia o veículo automotor de forma errante e, após abordado, apresentada visíveis sinais de alterações psicomotoras.
4. Os depoimentos prestados por membros das forças de segurança pública, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. Precedentes.
5. Não se configura a chamada pesca probatória (fishing expedition), quando a diligência policial está lastreada em informações colhidas previamente a abordagem, como no caso em exame.
6. A dosimetria das penas foi realizada corretamente e, assim, deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação criminal conhecida, mas desprovida.